Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-59.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. NÃO EXAURIDAS AS DILIGÊNCIAS À INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO: NÃO EXPRESSAMENTE DOCUMENTADA A MUDANÇA DE ENDEREÇO, NEM CERTIFICADA A TENTATIVA DE INTIMAÇÃO NO NÚMERO DE TELEFONE INFORMADO AO TEMPO DA CITAÇÃO EM CARTÓRIO (MESMO DIA DA TRANSAÇÃO PENAL). IMPROPRIEDADE DA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.